Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face a sua intempestividade decorrente da juntada do recurso apenas no dia 02/07, quando o prazo final era 30/06. Argumenta que estava efetuando a regular juntada da petição no último dia do prazo (30/06), por volta das 23h58min, ocasião em que ocorreu um travamento momentâneo do sistema PJe. Alega que, imediatamente, buscou contato junto aos responsáveis pelo PJE, por chat e telefone, mas que não obteve êxito. Assinala que logo após, às 00h02min do dia 01/07, o sistema voltou a operar. Todavia, alega que ao realizar a juntada da petição naquele momento recebeu o protocolo de que a juntada teria ocorrido no dia 02/07 às 22h09min, o que não fazia sentido. Argumenta que no dia 03/07 procurou o TJDFT para questionar o ocorrido, mas que não possuía um “print” da tela com os erros, visto que a situação perdurou por poucos minutos. De todo modo, a advogada peticionante defende a veracidade do exposto, visto que detém fé pública em conformidade com o disposto no artigo 425, IV do CPC, razão pela qual não precisa comprovar os fatos revestidos de presunção de veracidade. Assim, conclui que a situação configurou justa causa, impedindo a juntada tempestiva do recurso, de modo que o recurso inominado deve ser conhecido em prol da boa-fé, da confiança, da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da cooperação processual e do princípio da instrumentalidade das formas.
II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias”. Ausente a retratação pelo Relator, submete-se o presente agravo interno à apreciação pelo órgão colegiado.
III. O artigo 425, IV do CPC dispõe que: “Fazem a mesma prova que os originais: (...) IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade”. Portanto, aquela norma não significa o reconhecimento da veracidade de todas as afirmações efetuadas por advogados nos autos, mas tão somente a presunção de autenticidade de cópias documentais juntadas aos autos, situação bem distinta da questão debatida no presente agravo.
V. Não obstante as alegações da parte agravante de que a intempestividade foi decorrente de erro no PJe, destaca-se que o sistema é monitorado em tempo integral, com relatório diário de eventuais falhas, sendo que naquele dia 30/06/2023 não ocorreram falhas no sistema, conforme relatório disponível em https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades). Ademais, não há qualquer prova das alegações, sendo que a parte agravante detinha condições de demonstrar a veracidade do exposto, visto afirmar que no dia 01/07 peticionou às 00h02min, recebendo protocolo de que a juntada ocorreu apenas no dia 02/07 às 22h09min, de modo que possuía todo aquele período para fazer uma cópia da tela para comprovar o alegado. De todo modo, relembra-se que no dia 01/07 já havia transcorrido o prazo recursal, que era 30/06. Enfim, os princípios elencados não são suficientes para afastar o não conhecimento do recurso, visto que a decisão foi decorrente do não cumprimento da norma processual que estabelece o prazo recursal, de modo que eventual flexibilização da lei em favor de uma das partes acarretaria injusto prejuízo à parte adversa.
VI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.